Tribunal: TJSP
Processo: 2004276-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
REVISIONAL - Contrato bancário. Financiamento de veículo. Pretensão do autor pela revisão dos encargos e das tarifas que, de forma demasiada e ilegal, oneram o valor da parcela mensal. Justiça gratuita. Indeferimento em razão da contratação de advogado particular e do ajuizamento da ação em Comarca diversa do domicílio do autor. Pleito recursal deste que comporta acolhida, uma vez que o fato de a

Ementa:
REVISIONAL - Contrato bancário. Financiamento de veículo. Pretensão do autor pela revisão dos encargos e das tarifas que, de forma demasiada e ilegal, oneram o valor da parcela mensal. Justiça gratuita. Indeferimento em razão da contratação de advogado particular e do ajuizamento da ação em Comarca diversa do domicílio do autor. Pleito recursal deste que comporta acolhida, uma vez que o fato de a propositura da ação ter se dado em Comarca diversa do domicilio do autor, não tem o condão de justificar o indeferimento da gratuidade da justiça à luz da natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso remoto pelas partes. De igual sorte, a contratação de advogado particular, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Inteligência do art. art. 99, §4o, do CPC. Precedentes. Postulante que ainda trouxe documentação que prova a insuficiência de recursos alegada e o comprometimento a subsistência e o cumprimento de obrigações, inclusive alimentícias. – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004276-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
APARECIDO
PEDRO,
é
agravado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004276-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20218
2
Voto no 20218
Agravo de Instrumento no 2004276-45.2020.8.26.0000
Agravante: JOSE APARECIDO PEDRO
Agravado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.
Comarca: São Paulo (7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro)
Magistrado Prolator: Adriana Borges de Carvalho
REVISIONAL - Contrato bancário. Financiamento de veículo.
Pretensão do autor pela revisão dos encargos e das tarifas que, de
forma demasiada e ilegal, oneram o valor da parcela mensal.
Justiça gratuita. Indeferimento em razão da contratação de
advogado particular e do ajuizamento da ação em Comarca diversa
do domicílio do autor. Pleito recursal deste que comporta acolhida,
uma vez que o fato de a propositura da ação ter se dado em
Comarca diversa do domicilio do autor, não tem o condão de
justificar o indeferimento da gratuidade da justiça à luz da
natureza eletrônica dos autos, que na atualidade permite o acesso
remoto pelas partes. De igual sorte, a contratação de advogado
particular, por si só, não afasta a possibilidade de concessão do
benefício. Inteligência do art. art. 99, §4o, do CPC. Precedentes.
Postulante que ainda trouxe documentação que prova a
insuficiência de recursos alegada e o comprometimento a
subsistência
e
o
cumprimento
de
obrigações,
inclusive
alimentícias. RECURSO PROVIDO.
Insurge-se o agravante JOSE APARECIDO PEDRO, autor
de ação de revisão de contrato de financiamento de veículo, contra a
decisão1 que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas iniciais e despesas de citação, em 15 dias, pena
de indeferimento da inicial, com base nos seguintes fundamentos,
“verbis”:
“O autor reside na cidade e comarca de Jaru/RO, mas
optou por contratar um advogado com escritório na capital de São Paulo
e optou por ajuizar numa ação judicial no Foro Regional de Santo
Amaro, na mesma comarca da capital com disposição de aqui
comparecer para interrogatório. Ou seja, está disposto a gastar mais
para acionar a fornecedora do domicílio desta última, quando poderia
gastar menos, se fizesse uso do Foro de seu domicílio. Não há sentido,
por isso, na concessão de justiça gratuita. Aliás, ele não demonstrou
carência de recursos”.
Aduz o agravante que “a decisão recorrida merece ser
1 Fls. 69 dos autos de origem e Fls. 34 do instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004276-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20218
3
reformada, haja vista que para a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do
requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o
deferimento”.
Nessa lente, alega que percebe renda mensal variável,
pois recebe apenas comissões e ainda paga pensão alimentícia. Rebate o
fundamento da decisão recorrida sobre o local de ajuizamento da ação e o
acompanhamento por advogado particular, dizendo que estes não devem
ser os únicos elementos a serem analisados para a concessão do benefício,
sendo a renda do postulante fator primordial.
Nessa linha, aduz que o Juiz somente deveria indeferir o
pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício, e ainda assim, antes de
indeferir, deveria determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
pressupostos legais, conforme dispõe o art. 99, §2o e demais do CPC. Não
obstante, aduz que a declaração de inexistência ou insuficiência de
recursos, basta para a concessão da justiça gratuita.
A respeito do ajuizamento da ação em comarca diversa da
qual reside, alega que tal fato não obsta a concessão do benefício da
justiça, uma vez que os processos são digitais, bem como que na inicial
manifestou-se contra a realização de audiência de conciliação, palco em
que colaciona jurisprudência nesse sentido.
Sobre a contratação de advogado particular invoca o
disposto em contrário no art. 99, §4o, do CPC e argumenta que a parte
não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, ponto
sobre o qual igualmente colaciona jurisprudência nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004276-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20218
4
Ao final retorna na questão da baixa e variável renda
mensal, aduzindo haver prova nos autos, bem como discorre sobre os
prejuízos que a manutenção da decisão impugnada lhe trará.
Nestes termos, pede seja dado provimento ao recurso
para reformar a decisão e conceder o benefício almejado.
Recurso processado com a concessão de ofício de efeito
suspensivo em razão do risco de cancelamento da distribuição e, assim,
de dano irreparável ou de difícil reparação pela extinção do processo, o
que inclusive poderia tornar inócuo o provimento jurisdicional.
Dispensada a apresentação de contraminuta em razão da
não citação da parte adversa.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo o recurso
comporta provimento.
Analisando os autos digitais, verifica-se que o autor e ora
agravante, pretende a revisão de contrato bancário, especificamente
destinado ao financiamento de veículo, no valor de R$ 32.411,45 para
pagamento em 48 parcelas de R$ 981,00, com início dos pagamentos em
27.07.2019. Aduziu ter quitado 04 parcelas, mas que a abusividade dos
encargos e tarifas onerou de forma demasiada e ilegal o valor da parcela, a
qual está comprometendo a sua renda (fls. 15/33).
O autor agravante reside na cidade de Jaru, município do
estado de Rondônia, mas contratou advogado com escritório situado na
cidade de São Paulo Capital, tendo ingressado com a demanda nesta
Comarca, mais precisamente no Foro de Regional de Santo Amaro, local
de domicílio da parte Ré, BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004276-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20218
5
Desde logo cumpre dizer que o fato de a propositura da
ação ter se dado em Comarca diversa do domicilio do autor (agravante),
não tem o condão de justificar o indeferimento do pedido de gratuidade
processual à luz da natureza eletrônica dos autos, que na atualidade
permite o acesso remoto pelas partes.
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Declaração de pobreza, corroborada por documentos que
comprovam que a parte é isenta de declarar imposto de renda,
bem como da cópia da CTPS que evidencia renda líquida
mensal inferior a três salários mínimos. Gratuidade cabível.
Contratação de advogado particular e o ajuizamento do
feito em Comarca diversa do domicílio do autor são
situações que, por si só, não afastam a possibilidade de
concessão do benefício Decisão reformada. Recurso provido2
(nosso grifo).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Indeferimento.
Hipossuficiência
econômica
presumida.
Declaração de pobreza, corroborada por documento que
demonstra que a parte está dispensada de declarar imposto de
renda. Justiça Gratuita cabível. Contratação de advogado
particular e o ajuizamento do feito em Comarca diversa a
do domicílio da parte autora são situações que, por si só,
não afastam a possibilidade de concessão do benefício
Decisão reformada. Recurso provido3 (nosso grifo).
JUSTIÇA GRATUITA PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO DO
BENEFÍCIO INADMISSIBILIDADE REFORMA DA DECISÃO
CABIMENTO A presunção de veracidade prevista no art. 99,
§3o, do CPC denota natureza relativa, razão pela qual, à luz do
disposto no §2o do referido dispositivo legal, caso o órgão
julgador vislumbre circunstâncias que afastem a alegada
pobreza, deve ser oportunizado prazo à parte interessada para
a apresentação de documentos que demonstrem o referido
status. A propositura da demanda em comarca diversa do
domicílio do autor, não justifica o indeferimento da
gratuidade
processual,
tendo
em
vista
a
natureza
eletrônica dos autos, que permite acesso remoto pelas
partes. Entendimento em consonância com a jurisprudência
desta Corte de Justiça. Recurso provido4.
2 TJ/SP 24a Câmara de Direito Privado, AI 2128022-81.2019.8.26.0000, rel. Walter Barone, j.31.07.2019.
3 TJ/SP 24a Câmara de Direito Privado, AI 2097683-42.2019.8.26.0000, rel. Walter Barone, j.31.07.2019.
4 TJ/SP 11a Câmara de Direito Privado, AI 2128938-18.2019.8.26.0000, rel. Marco Fábio Morsello, j.18.07.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004276-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20218
6
Assistência judiciária
Gratuidade processual
Pedido
contido na petição inicial de ação de indenização por danos
morais Indeferimento liminar, sob o fundamento de que a
autora ajuizou a pretensão em comarca diversa do seu
domicílio e está patrocinada por advogado particular

Inadmissibilidade Artigos da Lei n. 1.060/50 revogados pelo
novo CPC
Suficiência da presunção de veracidade da
pobreza jurídica declarada na petição inicial Interpretação do
art. 99 do novo estatuto Irrelevância do ajuizamento da
pretensão na comarca do domicílio da ré e da constituição de
advogado particular Indeferimento liminar vedado ao juiz
Recurso provido e gratuidade deferida5 (nosso grifo).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Indeferimento.
Hipossuficiência
econômica
presumida.
Declaração de pobreza, corroborada por documentos que
demonstram renda líquida mensal inferior a três salários
mínimos, bem como cópias da fatura do cartão de crédito e do
extrato de conta corrente que demonstram movimentação
financeira módica. Justiça Gratuita cabível. Contratação de
advogado particular e o ajuizamento do feito em Comarca
diversa do domicílio do autor são situações que, por si só,
não afastam a possibilidade de concessão do benefício.
Decisão reformada. Recurso provido6 (nosso grifo).
Da jurisprudência esposada extrai-se igualmente que a
contratação de advogado particular, por si só, não afasta a possibilidade
de concessão do benefício da justiça gratuita. Isto inclusive por força do
disposto no art. art. 99, §4o, do CPC7.
Nessa lente, cumpre analisar se aquele que pleiteia a
concessão do benefício prova o estado de necessidade caracterizado pela
insuficiência de recursos (CF, art. 5o, inciso LXXIV), para arcar com o
pagamento das custas e das despesas do processo, além de eventuais
honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus
familiares.
Isto por que não basta a afirmação da insuficiência de
recursos apoiada no art. 4o da Lei 1060/50. A presunção de veracidade da
declaração de pobreza é relativa, daí por que o magistrado não está a ela
5 TJ/SP 12a Câmara de Direito Privado, AI 2264522-91.2018.8.26.0000, rel. Des. Cerqueira Leite, j. 28-01-2019.
6 TJ/SP 24a Câmara de Direito Privado, AI 2054290-67.2019.8.26.0000, Rel. Walter Barone, j.29/05/2019.
7 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004276-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20218
7
adstrito, que é vaga e se contrapõe à própria natureza do processo,
exigente de provas ou ao menos de evidências, não apenas de alegações,
para acolher o pedido.
Neste quadro, tem-se que o autor trouxe documentos que
têm o condão de demonstrar o estado de necessidade, oriundo de uma
renda mensal variável e não muito elevada, comprometida não só pela
própria parcela do financiamento que pretende rever, mas também pelos
valores destinados ao genitor, colocado como seu dependente na DIRPF
acostada aos autos (fls. 53/63), na qual se infere ainda que o autor possui
uma filha menor para quem paga alimentos, conforme demonstram os
extratos bancários jungidos aos autos (fls. 45/9).
De igual sentido probatório, a certidão de nascimento da
menor e o comprovante de inscrição na Receita Federal (fls. 39/40), a
CTPS (fls. 41/44), os holerites (fls. 50/52).
Ademais e por fim, verifica-se que o autor reside em
imóvel financiado (fls. 55). Assim, a imposição de pagamento das custas
processuais comprometerá a subsistência do autor e o cumprimento de
tais obrigações.
O art. 98 do CPC prevê o direito à concessão da justiça
gratuita à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos, o que
à luz da própria natureza do processo, exigente de provas e não de meras
alegações, depende de prova que a rigor se verifica presente nos autos.
Com efeito, impõe-se a reforma da respeitável decisão
para conceder ao autor agravante os benefícios da justiça gratuita.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004276-45.2020.8.26.0000 -Voto no 20218
8
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida8.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso. É
como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
8 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.